Tribunal: STF
Processo: AI 117066
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A FABRICAÇÃO DE PRODUTO
FARMACEUTICO. CREDITAMENTO.
SE A EMPRESA NÃO COMPROVA, APENAS ALEGA, O DESTINO DA MATÉRIA-PRIMA
IMPORTADA, INEXISTE DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA
SEGURANÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.